Tribunal: TRF3
Processo: 5001907-40.2022.4.03.6108
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
305/1006)

5001907-40.2022.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001907-40.2022.4.03.6108

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: TRANSPORTADORA RAMPAZO LTDA - EPP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TRANSPORTADORA RAMPAZO LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 985/STF. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ALEGADA DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

1. Feito que retorna a julgamento após decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para anular o acórdão que apreciou embargos de declaração e determinar nova manifestação quanto à alegação de decisão ultra petita.

2. A controvérsia decorre de mandado de segurança no qual se discutiu a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, à luz do RE no 1.072.485 (Tema 985/STF), com modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

3. A União sustenta, nos embargos, que não houve pedido na inicial quanto às contribuições destinadas ao “Sistema S”, razão pela qual a extensão dos efeitos da modulação a tais exações configuraria julgamento além dos limites da demanda.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de decisão ultra petita, em razão de ter mencionado a incidência da modulação do Tema 985/STF também sobre contribuições destinadas a terceiros.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. O acórdão impugnado aplicou a tese firmada no Tema 985/STF, segundo a qual é legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, observada a modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração julgados em 12/06/2024, com eficácia ex nunc a partir de 15/09/2020.

7. Ao mencionar as contribuições destinadas a terceiros, o julgado apenas consignou que a modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal alcança tanto as contribuições previdenciárias quanto as contribuições devidas ao “Sistema S”, por possuírem a mesma base de cálculo e serem arrecadadas pela União. Tal referência integrou a fundamentação do acórdão, sem ampliação do objeto da demanda ou concessão de provimento não requerido.

8. Contudo, para que não pairem dúvidas, não houve extensão do comando decisório para além dos limites do pedido formulado na impetração.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes para esclarecer que a decisão presente diz respeito apenas às contribuições previdenciárias.

Tese de julgamento: “1. Não configura decisão ultra petita a menção, na fundamentação do acórdão, de que a modulação fixada no Tema 985/STF alcança também as contribuições destinadas a terceiros, quando não há ampliação do comando decisório; 2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para aclarar duvida quando ao alcance material da decisão.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 1.040; CF/1988, art. 7o, XVII; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, “d” e “e”; CLT, art. 137; CLT, art. 143; CLT, art. 144.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485 (Tema 985); STF, RE-AgR 587.941, j. 30/09/2008.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001907-40.2022.4.03.6108

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: TRANSPORTADORA RAMPAZO LTDA - EPP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TRANSPORTADORA RAMPAZO LTDA - EPP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): O presente feito retorna a julgamento por conta de decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, a fim de anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

No caso em exame, busca a embargante/União a elucidação do decisum combatido, para que nele reste consignado que, de acordo com os critérios adotados pela Suprema Corte, não se aplica à hipótese dos autos a modulação determinada no Tema 985/STF, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu posteriormente a 15/09/2020 (data da publicação da ata de julgamento do mérito do Tema aludido). Pede, ainda, que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do RE 1072485, para aplicação desse precedente aos fatos geradores ocorridos antes da publicação da ata de julgamento do mérito (15/09/2020). Por fim, requer o aclaramento do v. acórdão para reduzir a decisão judicial aos limites dos pedidos (não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas questionadas), excluindo, assim, a aplicação da modulação em relação às contribuições devidas ao “Sistema S”.

A decisão embargada foi assim proferida:

“O presente feito retorna a julgamento por conta do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.072.485 (Tema 985), alçado como representativo de controvérsia e decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC).

Em decisão proferida em 26/06/2023, o Ministro do C. STF André Mendonça determinou o sobrestamento dos feitos relacionados ao Tema 985/STF, até ulterior deliberação do Pretório Excelso, nos embargos de declaração em que se apontou omissão quanto à modulação de efeitos da decisão tomada no mencionado Recurso Extraordinário no 1.072.485.

Em razão do julgamento dos referidos embargos de declaração, não mais se faz presente a causa que impôs o sobrestamento desta demanda.

Discute-se, no presente caso, se os valores pagos a empregados a título de terço constitucional de férias gozadas devem ser inseridos na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Vejamos.

Os montantes pagos a empregados correspondentes às férias usufruídas (e seu correspondente terço, nos termos do art. 7o, XVII, da Constituição Federal e da legislação trabalhista) estão inseridos no campo de incidência das contribuições incidentes sobre a folha de salários, porque são diretamente decorrentes do trabalho e são pagos na periodicidade legal, de tal modo que são válidas as exigências feitas pela Lei no 8.212/1991.

Não há imunidade descrita na constituição e nem isenção para férias usufruídas e seus correspondente terços, que não podem ser confundidas com a não incidência em razão do conteúdo indenizatório do direito do trabalhador no que concerne às importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da CLT (art. 28, §9o, "d" da Lei no 8.212/1991), e a título de abono ou venda dos dias de férias (bem como a média correspondente) nos moldes do art. 143 e do art. 144 da CLT (art. 28, § 9o, "e", 6 da Lei no 8.212/1991).

Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

Porém, em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao “Sistema S”) sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União).

Por consequência, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial, para também reconhecer a incidência da contribuição em discussão sobre o terço constitucional de férias gozadas, a contar da publicação da ata de julgamento do RE no 1.072.485 (DJ no 228, de 15/09/2020). Mantenho, no mais, o acórdão prolatado por esta C. Turma.

(...)."

Rejeitados os aclaratórios, a Fazenda Nacional interpôs recursos especial e extraordinário. Com as contrarrazões aos recursos, os autos foram encaminhados à Vice-Presidência desta Corte, que determinou a devolução do feito a esta C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do RE no 1.072.485 (Tema 985) e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie.

Esta C. 2a Turma realizou juízo negativo de retratação, nos seguintes termos:

“Decorrente do sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, o juízo de retratação tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Por esse motivo, e em favor da unidade do direito e da pacificação dos litígios e da otimização da prestação jurisdicional, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência (incluídos os aspectos dela obrigatoriamente derivados ou inevitavelmente conexos), respeitados os mandamentos constitucionais e legais do processo.

O presente feito retorna a julgamento por conta de possível divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.072.485 (Tema 985), conforme apontado pela Vice-Presidência desta E. Corte Regional, nos seguintes termos (Id 319646785):

“No caso em análise, em relação à matéria de interesse para a análise do recurso, o compulsar dos autos revela que a sentença concedeu parcialmente a segurança para desobrigar o recolhimento de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Foi dado parcialmente provimento à Apelação da União e à remessa oficial para reconhecer a incidência da contribuição em discussão sobre o terço constitucional de férias gozadas, a contar da publicação da ata de julgamento do RE n.o 1.072.485 (DJ no 228, de 15/09/2020), mantidos os demais termos do acórdão anteriormente prolatado pela C. Turma. Disso resulta que o comando sentencial que reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias no período anterior à modulação dos efeitos da decisão resta incólume.

Verifica-se, de tal modo, que, tendo sido a ação ajuizada posteriormente ao marco temporal, a orientação emanada do acórdão recorrido contrasta com o atual entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão paradigma acima mencionado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma citado e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie.

Int.”

Por sua vez, o acórdão prolatado por esta C. 2a Turma tem o seguinte teor (Id 292925959):

“O presente feito retorna a julgamento por conta do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.072.485 (Tema 985), alçado como representativo de controvérsia e decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC).

Em decisão proferida em 26/06/2023, o Ministro do C. STF André Mendonça determinou o sobrestamento dos feitos relacionados ao Tema 985/STF, até ulterior deliberação do Pretório Excelso, nos embargos de declaração em que se apontou omissão quanto à modulação de efeitos da decisão tomada no mencionado Recurso Extraordinário no 1.072.485.

Em razão do julgamento dos referidos embargos de declaração, não mais se faz presente a causa que impôs o sobrestamento desta demanda.

Discute-se, no presente caso, se os valores pagos a empregados a título de terço constitucional de férias gozadas devem ser inseridos na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Vejamos.

Os montantes pagos a empregados correspondentes às férias usufruídas (e seu correspondente terço, nos termos do art. 7o, XVII, da Constituição Federal e da legislação trabalhista) estão inseridos no campo de incidência das contribuições incidentes sobre a folha de salários, porque são diretamente decorrentes do trabalho e são pagos na periodicidade legal, de tal modo que são válidas as exigências feitas pela Lei no 8.212/1991.

Não há imunidade descrita na constituição e nem isenção para férias usufruídas e seus correspondente terços, que não podem ser confundidas com a não incidência em razão do conteúdo indenizatório do direito do trabalhador no que concerne às importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da CLT (art. 28, §9o, "d" da Lei no 8.212/1991), e a título de abono ou venda dos dias de férias (bem como a média correspondente) nos moldes do art. 143 e do art. 144 da CLT (art. 28, § 9o, "e", 6 da Lei no 8.212/1991).

Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

Porém, em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao “Sistema S”) sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União).

Por consequência, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial, para também reconhecer a incidência da contribuição em discussão sobre o terço constitucional de férias gozadas, a contar da publicação da ata de julgamento do RE no 1.072.485 (DJ no 228, de 15/09/2020). Mantenho, no mais, o acórdão prolatado por esta C. Turma.

(...).”

Desse modo, independentemente de a ação ter sido ajuizada após 15/09/2020, entendeu esta C. Turma pela aplicabilidade ao caso da modulação definida no Tema 985/STF, ao ressaltar que, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra é que não incide contribuição previdenciária (e também contribuições a terceiros) sobre o terço constitucional de férias usufruídas.

Na hipótese dos autos, trouxe a impetrante diversos documentos – como a tabela de cálculos das contribuições recolhidas sobre o terço de férias, no período de 03/2009 a 07/2021 (Id 279160656, p. 1/3), folhas de pagamento de empregados relativas às competências de 01/2018 a 05/2022 (Id 279160703), além de guias GPS e Documentos de Arrecadação de Receitas Federais, comprobatórios de recolhimento das competências de 03/2018 a 06/2022 (Id 279160705) -, que apontam fatos geradores ocorridos nos anos de 2009 a 2022, tratando-se, portanto, de situação abrangida pela modulação determinada pela Corte Suprema.

Conclui-se, portanto, que o acórdão proferido por esta C. Turma Julgadora não discrepou do entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, não sendo caso de retratação.

Diante do exposto, realizo juízo negativo de retratação, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, mantendo o acórdão prolatado anteriormente por esta C. Segunda Turma.

É o voto.”

A União interpôs recursos especial e extraordinário.

O C. Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no sentido de dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, a fim de anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que se manifeste especificamente sobre a seguinte questão suscitada pela União em seus embargos: a ausência de pedido na impetração relacionado à incidência das contribuições destinadas ao "Sistema S", o que impediria a extensão de ofício, por parte do Tribunal de origem, dos efeitos do Tema 985/STF sobre tais contribuições, sob pena de ter-se configurada decisão ultra petita.

Porém, com a devida vênia, esclareço que, ao reportar-se às contribuições parafiscais, o julgado intentou apenas enfatizar que a modulação pertinente ao Tema 985/STF alcança não só as contribuições previdenciárias, como também as contribuições “devidas a terceiros” ou ao “Sistema S”, já que ambas as exações possuem a mesma base tributável, unificada pela União Federal. Assim, a alusão às contribuições a terceiros constitui somente parte integrante da fundamentação do acórdão, não tendo ocorrido ampliação do objeto da demanda ou concessão de provimento não requerido.

No entanto, para que não pairem dúvidas, ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes para esclarecer que a decisão presente diz respeito apenas às contribuições previdenciárias.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 985/STF. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ALEGADA DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

1. Feito que retorna a julgamento após decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para anular o acórdão que apreciou embargos de declaração e determinar nova manifestação quanto à alegação de decisão ultra petita.

2. A controvérsia decorre de mandado de segurança no qual se discutiu a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, à luz do RE no 1.072.485 (Tema 985/STF), com modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

3. A União sustenta, nos embargos, que não houve pedido na inicial quanto às contribuições destinadas ao “Sistema S”, razão pela qual a extensão dos efeitos da modulação a tais exações configuraria julgamento além dos limites da demanda.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de decisão ultra petita, em razão de ter mencionado a incidência da modulação do Tema 985/STF também sobre contribuições destinadas a terceiros.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. O acórdão impugnado aplicou a tese firmada no Tema 985/STF, segundo a qual é legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, observada a modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração julgados em 12/06/2024, com eficácia ex nunc a partir de 15/09/2020.

7. Ao mencionar as contribuições destinadas a terceiros, o julgado apenas consignou que a modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal alcança tanto as contribuições previdenciárias quanto as contribuições devidas ao “Sistema S”, por possuírem a mesma base de cálculo e serem arrecadadas pela União. Tal referência integrou a fundamentação do acórdão, sem ampliação do objeto da demanda ou concessão de provimento não requerido.

8. Contudo, para que não pairem dúvidas, não houve extensão do comando decisório para além dos limites do pedido formulado na impetração.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes para esclarecer que a decisão presente diz respeito apenas às contribuições previdenciárias.

Tese de julgamento: “1. Não configura decisão ultra petita a menção, na fundamentação do acórdão, de que a modulação fixada no Tema 985/STF alcança também as contribuições destinadas a terceiros, quando não há ampliação do comando decisório; 2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para aclarar duvida quando ao alcance material da decisão.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 1.040; CF/1988, art. 7o, XVII; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, “d” e “e”; CLT, art. 137; CLT, art. 143; CLT, art. 144.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485 (Tema 985); STF, RE-AgR 587.941, j. 30/09/2008.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão